Tribunal: TJDFT
Processo: 0722400-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722400-68.2018.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO FERREIRA DIAS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PEN-DRIVE COM AS IMAGENS DOS AUTORES DO ROUBO NO QUAL NÃO CONSTARIA O REQUERENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA MÍDIA AOS AUTOS. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REVISIONAL IMPROCEDENTE. 1. Ausente prova pré-constituída de que o requerente não cometeu o crime de roubo pelo qual foi condenado, incabível o acolhimento da pretensão revisional para sua absolvição. 2. Ação julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição, diante da apontada ausência de elementos necessários à comprovação da autoria em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao invocando malferimento ao artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal. Isto porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005